Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726527-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado por PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA, o que fundamentou a interposição de agravo encaminhado à Suprema Corte. O STF, por sua vez, devolveu o processo ao Tribunal de origem por considerar que o assunto versado no apelo corresponde ao tema 965 (RE 640139), da sistemática de repercussão geral (ID Num. 78556770). No julgamento do Tema 965, o STF fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Ainda, o acórdão vergastado concluiu: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recuso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do requerido a considerar os períodos de 03/02/10 a 05/02/12 (733 dias) laborados no Núcleo de Monitoramento Pedagógico do Guará e 30/07/13 a 30/06/14 (336 dias) laborados na Gerência de Educação Básica do Guará, como de efetivo magistério, e, por decorrência lógica, refazer os cálculos para a aposentadoria especial de magistério, bem como a promover o pagamento do abono de permanência pelo tempo que a autora seguir na ativa podendo estar aposentada. 2. A recorrente, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta que os períodos laborados no Núcleo de Monitoramento Pedagógico do Guará e 30/07/13 a 30/06/14 (336 dias) laborados na Gerência de Educação Básica do Guará correspondem a efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pretende a condenação do Distrito Federal a promover a recontagem dos requisitos de sua aposentadoria especial, bem como a incluir o abono de permanência em seus contracheques/fichas financeiras. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora preencheu requisito legal, consistente na atuação em estabelecimento de educação básica, a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. 5. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 6. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no TEMA 965 de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 7. No caso em análise, conforme disposto no documento de ID 65596355 - Pág. 7 emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tanto o Núcleo de Monitoramento Pedagógico, unidade técnica e administrativa, integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE), como a Gerência de Educação Básica caracterizam-se como ambientes distintos de um estabelecimento de educação básica e, portanto, de uma escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. 8. Em julgamento de casos semelhantes, este Colegiado tem manifestado o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício de magistério a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotados em unidades que não se qualificam como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido: Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1902133, 07471700420238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Em decorrência, a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Da análise da ementa transcrita, constata-se que a decisão ora revista está em harmonia com o entendimento do STF. Assim, tendo em vista que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário se tratou de decisão híbrida, ou seja, a negativa foi fundamentada tanto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, quanto no inciso V do mesmo artigo, e não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno no momento oportuno, julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário. Remetam-se os autos ao Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal